Tribunal: TJSP
Processo: 2074998-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação de Danos em face da agravada Concreserv. Tutela de urgência concedida para que a Concreserv contratasse empresa idônea para a realização do reforço estrutural da obra da agravada Cozzy, arcando com os custos para tanto e fixando, multa diária, em caso descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 até o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação de Danos em face da agravada Concreserv. Tutela de urgência concedida para que a Concreserv contratasse empresa idônea para a realização do reforço estrutural da obra da agravada Cozzy, arcando com os custos para tanto e fixando, multa diária, em caso descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 até o limite do preço de mercado de todo empreendimento residencial. Notícia de que 70% das obras de reforço já havia sido executada. A agravada Cozzy solicitou o reembolso de R$ 195.000,00, referentes ao pagamento do serviço de reforço estrutural realizados pela Pedrafa. As questões relativa às exclusões e ausência de cobertura previstas na apólice não comportam guarida. Referidas argumentações foram objeto de defesa e encontram-se sob o manto da análise do Juízo a quo, não podendo ser apreciadas neste grau de recurso, a fim de se evitar a supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, há de se considerar o decidido no recurso de agravo de instrumento no 2112317-38.2022.8.26.0000, interposto pela agravada Cozzy que restou expressamente mencionado que a agravada Concreserv não descumpriu a tutela de urgência deferida, restando a obrigação impossível. Neste aspecto, há de se reconhecer de que não houve o descumprimento da liminar, sendo que a supressão da multa é consequência lógica e não há de ser declarada de forma expressa, restando carecedora de acolhimento a tese sustentada pela agravante. Falhas ocorridas na execução do trabalho. Riscos de coberta da apólice. Ausência de risco excluído da apólice. Previsão da cláusula 4a, "a", das condições gerais da apólice. Eventuais perdas e danos. Risco de cobertura prevista na cláusula 3a da condições gerais da apólice. Danos por atraso na conclusão das obras. Risco excluído. Lucros cessantes. Amparo na cláusula 4a, ", da condições gerais. Perdas e danos. Enquadra-se dentro dos riscos durante a prestação dos serviços profissionais. Previsão da cláusula 3a das condições gerais da apólice. Aplicação de multa em face da agravada por descumprimento de tutela. Trata-se de risco excluído. Previsão da cláusula 5a, "g", das Condições Gerais da apólice. Fato que não traz nenhum efeito prático ao deslinde da ação, posto que a agravada Cozzy iniciou o reforço da obra, não subsistindo mais a obrigação da agravada Concreserv contratar empresa para a realização do trabalho, restando, neste aspecto, prejudicado o pedido referente a obrigação de fazer. Conversão da obrigação em perdas e danos. Matéria a ser discutida pelas vias ordinárias. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.